Tribunal: STF
Processo: HC 233746
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. PRESERVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A incompetência territorial é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade dos atos judiciais prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos atos judiciais instrutórios.



    2. Na hipótese, com o declínio de competência, foi reconhecida a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    A determinação não alcançou as medidas de natureza cautelar, eis que, regidas pela cláusula rebus sic stantibus, podem ser revistas a qualquer tempo pela autoridade competente.



    3. Agravo regimental desprovido.